Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO SERVIÇO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora narrou ter atendido a requerida várias vezes para ajudá-la em um processo contra seu ex-namorado, visando recuperar valores emprestados a ele. Defendeu que, embora a requerida tenha assinado uma procuração, atrasou a assinatura do contrato de honorários no valor de R$ 5.000,00. A requerida fez um pagamento parcial de R$ 500,00 e ofereceu um par de tênis no valor de R$ 135,00 como parte do pagamento. Disse que, após o ex-namorado da requerida receber a citação, a requerida lhe procurou para informar que iria desistir do processo e não que não lhe pagaria os honorários. Argumentou que tem o direito de receber o valor de R$ 5.500,00 conforme disposto na Lei 8.906/1994, devido à desistência conforme estipulado na cláusula sexta. Portanto, requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor atualizado de R$ 5.422,24, considerando a quantia paga anteriormente de R$ 635,00. Alternativamente, caso o Tribunal decida utilizar a tabela de honorários da OAB/DF para arbitrar os honorários advocatícios, entende que deve ser considerado o URH no valor de R$ 358,63.
2. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes "para CONDENAR a requerida a PAGAR ao autor a quantia de R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento (27/05/2022), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e art. 397 do CC/2002.”, já computado o valor pago anteriormente.
3. Inconformada, o autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Apesar de intimada, a requerida não apresentou as contrarrazões.
4. Em seu recurso, o recorrente alegou, em suma, ter a sentença se equivocado ao entender que a recorrida concordou com o contrato de serviços advocatícios, e, ao mesmo tempo, entender que as cláusulas contratuais não poderiam ser opostas em face da recorrida, pois de forma unilateral. Alegou que, se o contrato foi reconhecido como válido, as suas cláusulas também devem ser reconhecidas como tal. Por essas razões, pugnou pela reforma da sentença para que se aplique as cláusulas contratuais e penais referentes ao rompimento contratual.
5. Verifica-se que a relação discutida nos autos é de natureza paritária, devendo a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. Apesar das alegações do recorrente, o presente recurso não merece prosperar.
7. Ocorre que, in casu, não houve a assinatura da requerida no contrato de prestação de serviços advocatícios, o que não a exime de arcar com os serviços prestados pela recorrente, mas também não a obriga nos termos do contrato.
8. O fato de a recorrida ter adiantado o valor dos honorários apenas comprova o seu interesse nos serviços da recorrente, mas não substitui a assinatura contratual que pressupõe a concordância integral com os termos contratuais, ou seja, não restou comprovado que a recorrida concordou com o valor total dos honorários, além da sua ciência acerca das cláusulas penais, que, como muito bem salientado em sentença, ultrapassam o valor da causa.
9. Nesse sentido, a sentença não carece de reparos, pois reconheceu o dever da requerida em remunerar o serviço efetivamente realizado pela recorrente, assim consignando: “Desse modo, embora a cláusula penal seja importante ferramenta contra o inadimplemento contratual, não há que se falar em aplicação da multa contratual prevista na cláusula sexta, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em caso de desistência, já que a parte requerida sequer assinou o contrato, mormente quando tal cláusula se revela abusiva e desproporcional, pois excede o valor da obrigação principal (R$ 5.000,00), conforme vedado pelo art. 412 do CC/2002. Nesse contexto, embora a desistência não desobrigue a contratante do pagamento das verbas honorárias contratadas, nos termos do art. 594 do Código Civil (CC/2002) e em analogia ao art. 14 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aprovado pela Lei no 8.906/94, não se pode olvidar que o desfazimento do vínculo contratual ocorreu antes de serem ultimados os serviços contratados, razão pela qual incabível o pagamento integral acordado, por trazer desvantagem exagerada ao cliente. Deve, portanto, o pagamento ficar adstrito à proporção dos trabalhos efetivamente realizados, sob pena de enriquecimento sem causa do causídico, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 884 do CC/2002, já que a aplicação da tabela de honorários da OAB não é obrigatória. (...) Logo, faz-se imprescindível, visando uma decisão mais justa e equânime para o caso trazido, a teor do art. 6o da Lei no 9.099/95, considerando que tendo a parte requerida apenas ingressado com a ação de cobrança, fixar a condenação da requerida ao pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.”.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Deixo de condenar a recorrente vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da recorrida ante a ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei n.9099/95.